Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial para condenar o réu ao pagamento de prestação alimentícia mensal no patamar de 18,5% (dezoito e meio por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRRF).
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba alimentar considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. O requerido percebe remuneração mensal razoável e, além de não possuir outros filhos, reside com seus pais, não havendo demonstração de despesas extraordinárias. O valor da pensão alimentícia, nesse passo, mostra-se razoável no caso concreto e dentro das possibilidades do genitor.
4. Apesar de presumidas as necessidades da autora, não há prova nos autos de que necessite de cuidados especiais, tampouco de que suas despesas mensais alcancem o valor indicado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.